Tribunal: CARF
Processo: 16327.000752/2002-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000752/2002-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.628 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
CONTINENTAL BANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/12/2001
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CPMF. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR
DECLARAÇÕES. INs SRF 49/98 E 12/2000. POSSIBILIDADE
O Supremo Tribunal Federal reconhece que o art. 113 do CTN é autorizativo,
podendo a Secretaria da Receita Federal criar obrigação acessória por meio de
Instrução Normativa.
DECLARAÇÃO CPMF. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO.
FORMA DE CÁLCULO.
A multa imposta em decorrência da entrega fora do prazo da declaração da
CPMF incide por mês-calendário ou fração, devendo o valor final da
penalidade ser apurado a partir da multiplicação do valor básico pelo número
de meses transcorridos entre a data de entrega prevista em lei e a data do
efetivo cumprimento da obrigação acessória.
MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Incabível a relevação da multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória, quando o respectivo pedido não foi apresentado dentro do prazo de
impugnação.
MULTA. CORREÇÃO TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator) que dava
provimento parcial ao Recurso, para que as multas aplicadas incidissem uma única vez por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000752/2002-06
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

período. Vencidos, ainda, os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima que davam provimento parcial no sentido de que, para os casos de declaração
mensal, cabível a aplicação da sanção por uma única vez; já para as obrigações de declaração
trimestrais, deveria ser exigida a sanção por três vezes apenas. Designado para a redigir o voto
vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)

Hélcio Lafetá Reis – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se de auto de infração (fls. 2/4), lavrado contra a contribuinte em epigr fe, relativo
à multa decorrente da falta de entrega de Declarações de CPMF no prazo legal, f no
montante de R$ 304.891,15.
2. Regularmente cientificada do auto de infração em 14/03/2002 (fl. 35), a interessada
interpôs impugnação (fls. 36/59), em 15/04/2002, na qual alega, em síntese e
fundamentalmente, que:
2.1. atendendo à intimação do Fisco, apresentou oito declarações trimestrais do
trimestre de 1998 ao 3° trimestre de 2000 e nove declarações mensais de janeiro 4e
2000 a setembro de 2000, esclarecendo que, salvo no 1° trimestre/1998 e °
trimestre/1998, que possuem tributos retidos de terceiros, todas as demais informaçõ s
dizem respeito à CPMF própria;
2.2. está sendo autuada por não ter atendido ao disposto no art. 11, § 2°, da Lei n° 9.311,
de 24 de outubro de 1996. Esse dispositivo trata de obrigação imposta às instituiçõe
financeiras na qualidade de responsáveis pela retenção e recolhimento da CPMF devid
por terceiro i e não de obrigação imposta aos contribuintes. Ou seja, nos termos dess
dispositivo, a obrigação é para informar sobre a CPMF incidente nas operações d
terceiros e não nas próprias operações;
2.3. na parte final do § 2° do art. 11, da Lei n°9.311, de 1996, foi dada autorização ao
Ministro da Fazenda, e não ao Secretário da Receita Federal, apenas para fixar termos,
condições e prazos para cumprimento da obrigação. Não obstante o texto legal seja
expresso nesse sentido, as Instruções Normativas SRF n° 49, de 1998, e n° 12, de 2000,
disciplinando a obrigação prevista no citado dispositivo legal, extrapolaram o conteúdo
da norma legal passando a exigir também informações sobre a CPMF incidente sobre as
operações próprias das instituições em causa. Por essa razão, essas instruções
normativas violam a um só tempo o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal e o art.
99 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN),
segundo os quais as normas regulamentadoras devem estar adstritas ao conteúdo das leis
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

que visam regulamentar. Dessa forma, considerando que a quase totalidade das
informações prestadas no prazo assinalado pelo Fisco refere-se à CPMF sobre
operações próprias da impugnante, está sendo exigida, no caso, uma obrigação não
prevista em lei, com violação ao principio da legalidade inserto no art. 5°, inciso II, da
Constituição Federal. Conseqüência ainda da falta de previsão legal da conduta tida por
irregular é que a lavratura do presente auto de infração caracteriza típico ato imotivado;
2.4. a multa prevista no art. 47 da Medida Provisória n° 2.037-21, de 25 de agosto de
2000, e reedições posteriores, aplica-se apenas ao descumprimento das obrigações
previstas no art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996. Considerando que o próprio Fisco
reconhece que a obrigação de prestar informações sobre a contribuição incidente sobre
as próprias operações decorre das Instruções Normativas SRF n° 49, de 1998, e n° 12,
de 2000, a conclusão a que se chega é que a multa é inaplicável à quase totalidade das
informações prestadas nas declarações cujos atrasos na apresentação deram origem ao
presente auto de infração, pois referidas instruções normativas extrapolaram o conte 'do
da norma legal;
2.5. não se pode invocar o art. 19 da Lei n°9.311, de 1996, pois esse dispositivo 1 gal
não cria nenhuma obrigação para a impugnante, apenas autorizando a Receita Fede41 e
o Banco Central a baixarem normas necessárias à execução da lei, o que mais uma ez
vem confirmar a impossibilidade de referidas normas ultrapassarem ou inovaren o
comando legal;
2.6. corrobora o entendimento da impugnante o alto valor da multa imposta, que e
justifica quando as instituições financeiras na qualidade de responsáveis não inform ao
Fisco sobre a incidência da contribuição sobre as operações de terceiros, pennitin o que
esses escapem A fiscalização e até ao recolhimento da CPMF. A situação é
completamente distinta em se tratando de operações das próprias instituiçõ s financeiras,
que por sua especialissima posição no mercado podem a qualquer tem ser fiscalizadas
pelo Poder Público. Ademais, a nenhum outro contribuinte foi impos essa obrigação de
informar ao Fisco dados sobre as suas operações sujeitas A CPMF;
2.7. para as declarações com prazo de entrega anterior a 20/08/1999, inexistia previsd
legal de penalidade especifica até mesmo para a violação ao disposto no art. 11 da Le n°
9.311, de 1996. Em face disso, tomou-se de empréstimo a penalidade previst
especificamente para descumprimento de obrigações relativas ao Imposto de Renda,
prevista no art. 11, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1982, na
redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983, invocando o art. 5°
do Decreto-Lei n°2.124, de 13 de junho de 1984. Além disso, a norma genérica do art.
5° somente se aplica a descumprimento de obrigações acessórias fixadas pelo Ministro
da Fazenda, o que não é o caso, no qual o Secretário da Receita Federal por meio de
instruções normativas é que está estabelecendo essas obrigações;
2.8. a multa exigida fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o bem
tido por violado pela conduta e a sanção aplicada. No caso concreto, por ter apresentado
tardiamente informações sobre a incidência da CPMF sobre suas próprias operações,
cujo valor foi regularmente recolhido aos cofres públicos, foi aplicada A impugnante a
multa de R$ 609.782,30. Esse montante é superior ao valor da própria contribuição
recolhida no período de R$ 602.516,29, somente reduzida em cinqüenta por cento
porque a autuada prontamente atendeu A intimação, o que é um absurdo, já que do
procedimento da impugnante nenhum prejuízo adveio para o Fisco. Ademais, o objetivo
da norma do art. 11, § 2°, da Lei n° 9.311, de 1996, é levar ao conhecimento do Fisco
dados relativos A incidência da CPMF, de modo a permitir a fiscalização dos
contribuintes em geral quanto a essa e outras exações tributárias. Considerando que a
quase totalidade das informações são relativas As operações próprias da autuada, não
foi frustrado o objetivo da norma;
2.9. o autuante impôs tantas multas quantos foram os meses de atraso para cada uma das
declarações apresentadas. Ora, se infração tivesse havido, ela seria una, apenas com
efeitos continuados no tempo, somente podendo ser imposta uma única penalidade. Cita
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobre sanções a infrações continuadas;
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

2.10. não tendo havido falta ou diminuição do valor da CPMF recolhida, é indubitável a
lisura e a boa-fé do procedimento da impugnante, mesmo porque ela é empresa
conhecida no meio empresarial e que sempre cumpriu com as suas obrigações. So ente
por divergência de interpretação deixou de cumprir formalidade inerente à obri ação
acessória, mas que, por se tratar de elemento corrigivel, escusável ou nesmo
insignificante, não traria nenhum prejuízo em relação ao cumprimento da obri ação
principal. Assim sendo, admitindo-se que pudesse ser imposta alguma multa à aut ada,
não há motivo para se deixar de aplicar o beneficio da relevação da multa imposta Não
resta dúvida de que punir a impugnante com vultosa multa, por uma irregularidade
meramente de forma 6, além de ilegal, notoriamente injusto, em face dos seus
precedentes e da falta de manifestação dolosa, simulada ou fraudulenta;
2.11. quanto aos juros de mora, embora não exigidos no auto de infração, certam nte
serão aplicados pela taxa Selic, se eventual pagamento da multa ocorrer após o p azo
nele previsto. Entretanto, seu cálculo com essa base é incabível, porque, além de a Selic
ser figura híbrida, composta de correção monetária, juros e valores correspondent s a
remuneração de serviços das instituições financeiras, ela é fixada unilateralmente órgão
do Poder Executivo e extrapola em muito o teto de um por cento previsto no 161 do
CTN. Ademais, a correspondência dos juros de mora à Selic, implicar a existência de
taxa de juros de mora variável mensalmente, o que repugna a necesnria certeza no que
tange ao quantum das sanções de natureza moratória em matéria tributária. E, ainda, a
atribuição ao Banco Central do poder de fixar a Selic é delegaç'7o vedada pelo principio
da legalidade e expressamente proscrita pelo art. 25 do Ato ias Disposições
Constitucionais Transitórias.
3. Deve-se, ainda, fazer o registro de que o presente feito encontrava- e aguardando
julgamento na Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Sao Paulo/SP I, e foi
remetido a esta unidade em face do disposto na Portaria SRF n° 1.161, de 9 de junho e
2005, que cuidou da transferência
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/12/2001
Ementa: ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. As alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios quando esse for o meio pelo qual sejam provados s fatos
alegados, não têm valor.
MULTA. CPMF. ATRASO NA ENTREGA D DECLARAÇÃO. A não entrega da
Declaração de CPM no prazo legal, sujeita o contribuinte à multa prevista na legislação.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. É a
atividade onde se examina a validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do
Fisco, sem perscrutar da legalidade ou constitucionalidade dos fundamentos daqueles
atos.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. A responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em fl. 142 do e-
processo, pleiteando reforma em síntese:
a) Ausência de norma que obrigue o recorrente a prestar informações
relativamente à CPMF nas operações próprias;
b) Inexistência de base legal para exigência de declarações mensais de
CPMF;
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

c) Das multas relativas às declarações com prazo de entrega anterior a
28/08/2000;
d) Das multas relativas às declarações com prazo de entrega posterior a
28/08/2000
e) Cabimento no caso de apenas uma sanção por declaração em atraso;
f) Violação ao princípio da proporcionalidade;
g) Da relevação da multa;
h) Ilegitimidade da SELIC;

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais, devendo ser
conhecido.
A lide é travada no atrasado de entrega de declarações CPMF pela recorrente, na
qual passo a enfrentar cada um de seus fundamentos.

Ausência de norma que obrigue o recorrente a prestar informações
relativamente à CPMF nas operações próprias

Inicialmente é de trazer a baila que o auto de infração é decorrente da não entrega
de declarações CPMF sobre operações próprias.
A contribuinte aduz que o art. 11, §2o. da Lei 9311/96 previa que as declarações a
serem entregues de terceiros:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.(Vide Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Ao meu ver não assiste razão, pelo normativa acima mencionada a obrigação de
prestar informação é sobre qualquer movimentação, não existindo distinção entre própria ou de
terceiros. Ainda é de ressaltar as IN ́s 49/98 e 12/2000:

IN 49/98
Art. 1o As instituições responsáveis pela retenção da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira -
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

CPMF e as instituições sujeitas à apuração dessa contribuição com base em registros contábeis,
deverão apresentar à Secretaria da Receita Federal a Declaração de Informações Consolidadas -
CPMF, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo Único.

IN 12/2000
Art. 1o As instituições responsáveis pela retenção da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira -
CPMF e as instituições sujeitas à apuração dessa contribuição com base em registros contábeis
deverão apresentar à Secretaria da Receita Federal - SRF a Declaração de Informações
Consolidadas-IC-CPMF, de que trata a IN SRF No 49, de 26 de maio de 1998, conforme as
especificações técnicas constantes do Anexo I.

De uma analise pormenorizada, a legislação em seu §2o., art.. 11, da Lei 9311/96,
não fez qualquer restrição das operações realizadas, atribuindo a instituição financeira o
recolhimento e prestação de informações a Secretaria da Receita Federal.
Nego provimento a esse pleito.

Inexistência de base legal para exigência de declarações mensais de
CPMF

A contribuinte aduz ser ilegal a exigência de entrega mensal das declarações, pois,
não existiria Lei disciplinando tal matéria.
Contudo, vale relembrar que a IN 49/98, fez tal previsão:
Art. 1o.
(...)
Parágrafo único. As informações de que trata este artigo serão:
a) prestadas em meio magnético, através de disquete;
b) consolidadas mensalmente, abrangendo os períodos semanais de apuração da CPMF
encerrados em cada mês;
c) entregues à unidade da Secretaria da Receita Federal que jurisdicionar o
estabelecimento centralizador da instituição informante, até o último dia útil do mês
subsequente ao dos períodos de que trata a alínea anterior.
Por outro vértice, busca-se compreender se poderia é legal a Instrução Normativa
estabelecer obrigação acessória, assim passo verificar o art. 113 do CTN:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Nesse sentido, em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal, firmou
posicionamento no sentido de que a obrigação acessória não decorre apenas de Lei, podendo ser
legal e constitucional normas infralegais, conforme julgamento da ACO 1098/MG:

4. As obrigações principais são orientadas pelo princípio da legalidade tributária,
devendo ser instituídas por meio de lei em sentido formal, nos termos do art. 150, I, da
Constituição. Por outro lado, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional, a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Esse termo não engloba
apenas as leis, mas também “os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes”, conforme o art. 96 do Código Tributário Nacional. Assim,
não há qualquer vedação ao estabelecimento de obrigações acessórias por meio de atos
infralegais.

Apesar da matéria tratar de imunidade, o raciocínio lógico dedutivo é de aplicar o
mesmo conceito estabelecido no julgado, assim constando a ementa:

Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação cível originária. Obrigação tributária
acessória. Imunidade recíproca. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer e
julgar originariamente causas que envolvam a interpretação de normas relativas à
imunidade tributária recíproca, em razão do potencial abalo ao pacto federativo.
Precedentes. 2. A obrigação acessória decorre da legislação tributária (art. 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional). Esse termo não engloba apenas as leis, mas também “os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes” (art.
96 do Código Tributário Nacional). 3. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a,
da Constituição) impede que os entes públicos criem uns para os outros obrigações
relacionadas à cobrança de impostos, mas não veda a imposição de obrigações
acessórias. Precedentes. 4. O art. 9o, § 1o, do Código Tributário Nacional institui reserva
legal para a definição das hipóteses de responsabilidade tributária e dos atos que os
entes públicos deverão praticar na qualidade de responsáveis tributários. O dispositivo
não afasta a possibilidade de obrigações acessórias serem impostas por atos normativos
infralegais. 5. Não ofende o princípio da isonomia ou abala o pacto federativo norma
que impõe a obrigação de apresentação de declaração de débitos e créditos de tributos
federais aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, mas não a estende aos
órgãos da própria União. 6. Pedido que se julga improcedente.
(ACO 1098, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
11/05/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-
06-2020)

Assim, o ato normativo não é ilegal, frente ao posicionamento da Excelso
Pretório.
Nesse ponto, não deve prosperar o pleito da contribuinte.

Das multas relativas às declarações com prazo de entrega anterior a
28/08/2000

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Aduz que a contribuinte que “Em face disso, as dignas autoridades fiscais
tomaram de empréstimo penalidade prevista especificamente para descumprimento de
obrigações relativas ao Imposto de Renda prevista no artigo 11, par. 3 0 do DL 1.968, de
23.11.82, na redação do 2.065, de 26.10.83, invocando o art. 5° do DL 2.124, de 13.06.84”(sic)
No auto de infração em fl. 04 e-processo, consta:

Em que pese no enquadramento legal acima constar legislação estranha a atuação,
nota-se, que no Termo de Verificação fls. 8 e 11 e-processo, traz detalhadamente o quadro fático
e legal que estaria infringindo a contribuinte:

Tendo em vista as disposições contidas na Emenda Constitucional n2 21, de 18 de março
de 1999, nos arts. 11 e 19 da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, na Lei n° 9.539, de
12 de dezembro de 1997, na Lei n2 10.174, de 9 de janeiro de 2001, no art. 46, da Medida
Provisória n2 2.037-21, de 25 de agosto de 2000, no Decreto n2 3.755, de 16/03/2001,
fica o contribuinte acima citado INTIMADO, no prazo de VINTE (20) dias a comprovar
a entrega ou apresentar as Declarações da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira - Declaração da CPMF, conforme abaixo:
a) Declaração Trimestral Portaria MF n2 106, de 15 de maio de 1997, Instrução
Normativa SRF n2 44, 29 de abril de 1998, Portaria MF n2 134, de 11 de junho de 1999,
Instrução Normativa SRF n2 122, de 8 de outubro de 1999, Instrução Normativa SRF n2
131, de 11 de novembro de 1999 e Instrução Normativa SRF n2 45, 2 de maio de 2001:
Ano-Calendário 1998 - 1 2 Trimestre, 22 Trimestre, 32 Trimestre, 42 Trimestre Ano-
Calendário 1999 - 1 2 Trimestre Ano-Calendário 2000 - 1 2 Trimestre, 22 Trimestre, 32
Trimestre, b) Declaração Mensal Instrução Normativa SRF n2 12, de 2 de fevereiro de
2000 e Instrução Normativa n2 43, de 2 de maio de 2001:
Ano-Calendário 2000 - Meses de Janeiro a setembro c) Declaração Anual de Não
Incidência Instrução Normativa SRF n2 67, de 14 de junho de 1999, Instrução Normativa
SRF n2 136, de 18 de outubro de 1999 e Instrução Normativa SRF n2 44, de 2 de maio de
2001:
Ano-Calendário 1999 d) Declaração Mensal - Medidas Judiciais Instrução Normativa
SRF n2 89, de 18 de setembro de 2000 e Ato Declaratório Cotec n2 3, de 19 de outubro de
2000:
Ano-Calendário 2000: Meses de Agosto, Novembro e/ou Dezembro A não entrega das
informações solicitadas sujeita o infrator às penalidades previstas na Medida Provisória
n2 2.037-21, de 25 de agosto de 2000, art. 47, e suas reedições, na Medida Provisória n2
2.113-26, de de 27 de dezembro de 2000, art. 46, e suas reedições e na Medida Provisória
n2 2.158-33, de 28 de junho de 2001, art. 47, e suas reedições.

Nesse sentido já decidiu a 3a. CSRF do CARF:

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Numero do processo:11065.001146/2003-95 Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
18/03/2003 AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO. Estando presentes todos os elementos
fundamentais do lançamento, identificação do sujeito passivo, descrição completa e
detalhada da infração, identificação do fato gerador e seus elementos essenciais, a
simples falta de capitulação legal, desde que não ocorra em prejuízo à defesa,
caracteriza-se em vício de natureza formal.
Numero da decisão:9303-009.775
Assim, é claro que tal fato não dificultou a apresentação da defesa, tanto, que a
contribuinte rechaça todos os pontos.
Não merece prosperar tal pleito.

Das multas relativas às declarações com prazo de entrega posterior a
28/08/2000

A contribuinte pede aplicabilidade do art. 47 da 2.037-21
Art.47.O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da Lei no9.311, de
Parágrafo único. Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício, ou se, após a intimação, houver a apresentação dentro do prazo
nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade.
Ocorre, que aqui não cabe socorrer a contribuinte pois, as declarações foram
apresentadas a pedido da fiscalização, e tal hipótese sendo atendida pela fiscalização no termos
da fl. 10 do e-processo.

Cabimento no caso de apenas uma sanção por declaração em atraso;

No caso em tela, a contribuinte sustenta que deveria ser aplicada uma
sanção por descumprimento da entrega de documentos.
De fato, a fiscalização aplicou reiteradamente multas sobre o mesmo fato
gerador até a entrega das declarações, conforme abaixo:

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Ao meu entender, a multa deve incidir uma única vez, sendo ilegal a
incidência em múltiplas vezes sobre o mesmo fato gerador.
A infração continuada sua sanção deve ser aplicada por uma única vez, é
de reconhecer que a matéria não encontra-se pacífica nesse CARF,
Em recente julgado, a 3a. CSRF, traçou o entendimento que não poderia
existir a incidência continuada em relação a multa mensal, e limitou até três multas na trimestral,
vejamos:

Numero do processo:10768.016718/2002-70 Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA (CPMF) Ano-calendário: 1998, 1999, 2000 CPMF.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. INFRAÇÃO ÚNICA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE ÚNICA. A entrega a destempo das declarações de CPMF enseja a
aplicação de multa, consoante art. 11, §2o da Lei n.o 9.311/96. Para gradação da
penalidade, frente às interpretações possíveis a serem atribuídas ao disposto nos artigos
11, do Decreto-lei n.o 1.968/82 e 47, da Medida Provisória n.o 2.037-21/2000, de acordo
com o art. 112 do Código Tributário Nacional - CTN, a mais adequada é a conclusão
pela aplicação da sanção pecuniária para cada “mês-calendário ou fração” em que não
foram prestadas as informações exigidas, ou seja, mês-calendário ou fração omitidos,
sendo irrelevante por quanto tempo a omissão perdurou. Assim, para os casos de
declaração mensal, cabível a aplicação da sanção por uma única vez; já para as
obrigações de declaração trimestrais, deve ser exigida a sanção por três vezes apenas,
em nenhuma das hipóteses importando a duração da mora.
Numero da decisão:9303-009.808
Nome do relator:VANESSA MARINI CECCONELLO

Ainda compreendo de maneira diversa, que não há permissivo de aplicação
continuada de sanções, ela deve incidir uma única vez, nesse sentido:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/09/2001 CPMF.
DECLARAÇÃO TRIMESTRAL E MENSAL. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA. A entrega das declarações de CPMF após o prazo legal enseja a aplicação
da multa prevista no art, 11, § 2', da Lei n°9311/96. MULTA, GRADAÇÃO.
INFRAÇÃO CONTINUADA. (Acórdão 201-80,745, Rel. Cons. Fabiola Cassiano
Keramidas, j. 20.11.2007)

Numero do processo:16327.000210/2003-14
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Data
do
fato
gerador:
03/09/2001
CPMF.
DECLARAÇÃO TRIMESTRAL E MENSAL. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA. A entrega das declarações de CPMF após o prazo legal enseja a aplicação
da multa prevista no art, 11, § 2o, da Lei n°9311/96. MULTA, GRADAÇÃO.
INFRAÇÃO CONTINUADA. A infração pela falta de entrega de declaração de CPMF
é única, devendo ser desta forma considerada para fim de aplicação da penalidade. Não
é admissível, ou existente em nosso ordenamento jurídico, a imposição de multas
indefinidas, sem limitação de valor (Acórdão 201-80,745, Rel. Cons. Fabiola Cassiano
Keramidas, j. 20,11.2007). DENUNCIA ESPONTÂNEA NÃO SE APLICA ÀS
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AUTÔNOMAS. É entendimento consolidado no
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Superior Tribunal de Justiça que "a responsabilidade de que trata o art. 138, do CTN, é
de pura natureza tributária e tem sua vinculação voltada para as obrigações principais e
acessórias àquelas vinculadas. As denominadas obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo art, 138, do CTN Elas se impõem como normas necessárias para
que possa ser exercida a atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem qualquer
laço com os efeitos de qualquer fato gerador do mesmo" (Recurso Especial n° 246.96.3,
Rel. Min. José Delgado, DJ 05.06.2000). Recurso provido em parte.
Numero da decisão:3403-000.266 Nome do relator:IVAN ALLEGRETTI

Assim, dou provimento neste tópico, para que incida uma única vez a
multa.
Violação ao princípio da proporcionalidade;
Sobre aspecto constitucional da proporcionalidade, é vedado ao CARF analisar tal
matéria:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Nego provimento

Da relevação da multa;
Sobre a relevação da multa, não assiste razão a contribuinte, uma vez, que ausente
na legislação:
Numero do processo:15504.003888/2008-02 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS
01/01/2003 a 31/12/2004 DECADÊNCIA.
PENALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Tratando-se
de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, incabível a discussão acerca
da existência ou não de pagamento antecipado, aplicando- se o art. 173, inciso I, do
CTN. RELEVAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE PEDIDO DENTRO DO
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. Incabível a relevação da multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, quando o respectivo pedido não foi
apresentado dentro do prazo de impugnação.
Nome do relator:MARIA HELENA COTTA CARDOZO

Assim, nego provimento.

i) Ilegitimidade da SELIC;
Finalmente, a contribuinte pede inaplicabilidade da taxa SELIC para correção da
multa, nesse sentido:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Diante da súmula acima, nego provimento.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Conclusão
Ante todo o exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para que as multas aplicadas incida uma única vez por período.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado

Tendo sido designado pelo Presidente da turma para redigir o voto vencedor deste
acórdão, reproduzo na sequência o entendimento que prevaleceu no julgamento.
A divergência em relação ao voto do relator se deu somente quanto à
quantificação da multa, pois, para ele, ela devia ser aplicada uma única vez, independentemente
de se tratar de declaração da CPMF mensal ou trimestral, tendo prevalecido, por maioria de
votos, o entendimento de que a penalidade devia ser mantida nos exatos termos lançados pela
Fiscalização.
Em relação às declarações entregues em atraso relativamente ao período anterior a
28/08/2000, a multa se fundamenta no § 3o do art. 5° do Decreto-lei no 2.124/1984, verbis:
Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o
não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o
infrator á multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do artigo 11 do Decreto-lei n°
1.9681, de 23 de novembro de 1983, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto -lei n°
2.065, de 25 de outubro de 1983. (g.n.)

1 Decreto-lei no 1.968/1982
(...)
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar a Secretaria da Receita Federal os rendimentos que, por si
ou como representante de terceiros, pagar ou creditar no ano anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha
retido.
(...)
§ 2o Será aplicada multa de valor equivalente ao de uma OTRN para cada grupo de cinco informações inexatas,
incompletas ou omitidas, apuradas nos formulários entregues em cada período determinado.
§ 3o Se o formulário padronizado (§ 1o) for apresentado após o período determinado, será aplicada multa de 10
ORTN, ao mês-calendário ou fração, independentemente da sanção prevista no parágrafo anterior.
§ 4o Apresentado o formulário, ou a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer procedimento ex officio, ou
se, após a intimação, houver a apresentação dentro do prazo nesta fixado, as multas cabíveis serão reduzidas à
metade.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Com base em autorização legal, o Ministro da Fazenda editou a Portaria n°
106/1997 instituindo a obrigação acessória sob comento (declaração de CPMF), verbis:
Art. 1° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira – CPMF, prestarão à Secretaria da Receita Federal as seguintes
informações sobre cada contribuinte:
(...)
Art. 2o O disposto nesta Portaria aplica-se também as instituições de que trata o art. 2°,
inciso IV, da Lei n° 9.311, de 1996, no que se refere às operações sujeitas ao pagamento
da contribuição.
Nesse sentido, descumprida a obrigação acessória de apresentação da declaração
da CPMF, aplica-se a multa prevista no art. 5o, § 3o, do Decreto-lei no 2.124/1984, acima
transcrito.
Quanto aos eventos ocorridos após 28/08/2000, o fundamento legal da multa
passou a ser o art. 47 da Medida Provisória n° 2.037-21/2000, cuja redação é a seguinte:
Art. 47. O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da Lei no 9.311,
de 1996, sujeita as pessoas jurídicas referidas no art. 45 às multas de:
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou
omitidas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário ou fração, independentemente da
sanção prevista no inciso anterior, se o formulário ou outro meio de informação
padronizado for apresentado fora do período determinado.
Parágrafo único. Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício, ou se, após a intimação, houver a apresentação dentro do prazo
nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade. (g.n.)
Conforme se verifica do inciso II acima transcrito, a multa deve ser aplicada “ao
mês-calendário ou fração”, da mesma forma prevista no § 3o do art. 11 do Decreto-lei no
1.968/1982, dispositivo esse referenciado pelo § 3o do art. 5° do Decreto-lei no 2.124/1984,
inexistindo, portanto, previsão legal de aplicação de uma multa única, fixa, mas de penalidade
variável a depender do tempo transcorrido entre o descumprimento da obrigação acessória no
prazo legal e a efetiva entrega da declaração.
Tal entendimento restou consignado no acórdão no 9303-010.190, prolatado pela
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 12/02/2020, cuja ementa assim
dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/01/2001
CPMF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
MULTA. CABIMENTO.
A não entrega da Declaração de CPMF no prazo legal estipulado sujeita o contribuinte à
multa prevista na legislação pertinente - art. 11, § 2o, da Lei no 9.311, de 1996 e art. 47
da MP no 2.037-21, de 2000.
CPMF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. FORMA DE
CÁLCULO.
Por força de comando normativo expresso, que não se pode afastar por considerações de
irrazoabilidade ou desproporcionalidade, a multa incidente na entrega fora do prazo
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.628 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

das declarações de prestação de informações relativas à CPMF, previstas nos arts.
11 e 19 da Lei no 9.311, de 1996, incide “por mês-calendário ou fração. Nesses
termos, o valor final da penalidade é apurado multiplicando-se o valor pelo número
de meses transcorridos desde a data prevista na lei para sua entrega até o
cumprimento da obrigação acessória. (g.n.)
Conforme consta da decisão supra, a multa deve ser apurada multiplicando-se o
valor básico previsto em lei pelo número de meses de atraso no cumprimento da obrigação
acessória (declaração da CPMF).
Diante do exposto, o voto da maioria do Colegiado foi no sentido de se negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital